Tribunal: STF
Processo: ARE 1328311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM MEDICINA DO TRABALHO. DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NULIDADE INTEGRAL DO AJUSTE POR IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. AFASTADA. 
    1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, concernentes ao pagamento de multa contratual e de indenização pelos prejuízos experimentados, como decorrência da inobservância do ajuste havido entre as partes. 
    2. Sendo possível extrair dos argumentos deduzidos o contraponto à sentença recorrida, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. 
    3. A discordância da parte em relação ao raciocínio adotado no julgado e à valoração do acervo probatório não deve ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o juízo é oportunamente provocado mediante a oposição de aclaratórios e expõe as razões do seu convencimento. 
    4. Não obstante a inconteste expressão econômica do resultado negativo apurado pela requerida em exercícios anteriores, os demonstrativos contábeis revelam receitas enormemente superiores, circunstância capaz de afastar a alegada incapacidade econômica, sobretudo quando considerada a modicidade das despesas processuais cobradas por este Tribunal. Ademais, é cediço que a condição de miserabilidade deve ser comprovada mediante demonstração da situação atual da pessoa jurídica, não trazida aos autos. 
    5. Apesar da gravidade das alegações da requerida, concernentes às irregularidades na contratação, observa-se que os vícios apontados derivam da fase de constituição do negócio jurídico, cuja observância era dever da própria apelada. Por conseguinte, a desconstituição do instrumento contratual sob estes argumentos representaria medida temerária, seja porque em benefício da torpeza daquele que a postula — vedada pelo ordenamento jurídico —, ou porque os elementos de prova colacionados indicam estado prematuro de apuração (auditorias internas, sindicâncias e inquéritos), insuficiente à demonstração cabal das máculas apontadas. 
    6. Apesar dos diversos vícios indicados acerca da alimentação de sistemas e das condições do serviço, não há como concluir pela rescisão por inadimplemento contratual – ou pela exceção de contrato não cumprido –, pois a apelada prosseguiu com o ajuste, inclusive firmando termos aditivos. 
    7. Tendo se comprometido, de forma expressa e inequívoca, a honrar o saldo devedor em aberto até a data do encerramento da relação jurídica, forçoso reconhecer o direito do requerente. Sem embargo, os documentos carreados aos autos revelam a inobservância do trâmite contratualmente estipulado, esvaziando a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Excetuam-se apenas os valores decorrentes dos exames reconhecidos e autorizados pela requerida e a multa contratual estabelecida para o caso de aliciamento de funcionários – comprovada em relação a uma das empregadas da requerente. 
    8. Conquanto reformada a sentença, a reduzida expressão econômica dos pleitos atendidos, em cotejo com o vultoso valor atribuído à causa, exprime situação de sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC. 
    9. Recurso conhecido e parcialmente provido. “
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV e 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “a) Das alegações de nulidade contratual
    (...)
    Os vícios apontados derivam da fase de constituição do negócio jurídico, da qual participou a própria requerida, embora mediante equipe de gestores pretérita. Dito de outro modo, as irregularidades dizem respeito a supostas violações de preceitos e princípios administrativos cuja observância era dever da própria apelada. Por conseguinte, a desconstituição do instrumento contratual sob estes argumentos representaria medida temerária, seja porque em benefício da torpeza daquele que a postula – vedada pelo ordenamento jurídico –, ou porque os elementos de prova colacionados indicam estado prematuro de apuração (auditorias internas, sindicâncias e inquéritos), insuficiente à demonstração cabal das máculas apontadas. Logo, não pode a apelante pretender se beneficiar das alegadas irregularidade com as quais concorreu ativamente. 
    b) Do pedido de indenização pelos prejuízos alegados
    (...)
    Além da interrupção dos serviços na unidade móvel de São José dos Campos, a requerida aponta diversos outros problemas, relacionados, por exemplo, a: a) fornecimento de informações essenciais; b) alimentação de sistemas; c) documentos fora do padrão, sem assinaturas, ou ilegíveis; d) divergências de datas; e) designação de responsável técnico para cada uma das unidades.
    A despeito de tais argumentos, não é possível identificar os referidos vícios como determinantes para o rompimento contratual, pois, não obstante constatados desde o início da relação contratual, a Postal Saúde prosseguiu com o ajuste, firmando inclusive termo aditivo com a recorrente em agosto de 2015 (ID 12589768) – postura que não condiz com as razões da negativa firmada nestes autos.
    Também chama a atenção o documento de ID 12589771, do qual é possível inferir que a rescisão não se deu por inadimplemento das disposições contratuais, mas nos termos da cláusula 5.2 do contrato, expressamente transcrita para o termo de rescisão.
    Salienta-se, por oportuno, que o ajuste celebrado continha cláusulas específicas para os casos de inadimplemento contratual, atrasos injustificados, falhas na execução e inobservância de especificações técnicas (cláusulas 5.3 e 5.4) – vícios e disposições sequer mencionadas no termo de rescisão.
    Assim, a conduta da contratante (Postal Saúde) ao refutar o pagamento dos valores cobrados pela contratada destoa de sua postura anterior, seja por ratificar e ampliar a relação havida entre as partes (termo aditivo) ou por se manifestar pela rescisão nos termos da cláusula 5.2, caracterizando espécie de venire contra factum proprium.
    A propósito, eis o teor da referida cláusula contratual:
    “5.2. A POSTAL SAÚDE poderá terminar o presente Contrato antecipadamente, ou seja, durante o seu prazo de vigência, exclusivamente se (i) decorrido o período mínimo de 12 (doze) meses; (ii) observar o prazo de aviso prévio de 90 (noventa) dias; e (iii) se pagar à UNIBEM, até o prazo final da denúncia, o saldo devedor em aberto ate a data do encerramento prematuro do contrato.”
    Nesse descortino, tendo se comprometido, de forma expressa e inequívoca, a honrar o saldo devedor em aberto até a data do encerramento da relação jurídica, forçoso reconhecer o direito do requerente ao recebimento de tais valores. Tecidas tais considerações, cumpre avançar sobre o exame dos valores pleiteados.
    Serviços programados, agendados e autorizados, atinentes à região de São Paulo e Interior (SPI)
    Argumenta a requerente que os atendimentos de 1.805 beneficiários, programados e já autorizados pela Postal Saúde para a região de São Paulo e Interior – referida pelas partes sob a sigla “SPI” –, foram suspensos antes da rescisão contratual, perfazendo prejuízo no montante de R$ 1.140.330,50 (um milhão cento e quarenta mil trezentos reais e cinquenta centavos). O mencionado pleito não merece acolhimento.
    O mencionado pleito não merece acolhimento.
    (...)
    Assim, a demandante tem direito ao recebimento da multa contratada, apenas em relação à funcionária Mara Cristina Barroso.
    (...)
    Portanto, não é possível admitir o faturamento mensal médio como expectativa a ser assegurada – como espécie de lucros cessantes. Como exercício hipotético, caso a Postal Saúde tivesse solicitado apenas um agendamento/atendimento nesse período, tal medida estaria agindo dentro de suas faculdades contratuais e, por conseguinte, seria obrigada apenas ao pagamento daquele serviço, não podendo a requerente exigir qualquer complementação.“
     
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
 
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente